Tribunal: TJPA
Processo: 0806363-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806363-08.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIMAR COSTA GONCALVES, SEBASTIAO COSTA GONCALVES, ANA MARIA DA COSTA GONCALVES DE OLIVEIRA, VALDNEI DA COSTA GONCALVES, ANTONIO BORGES GONCALVES NETO, ALMIR COSTA GONCALVES, RAIMUNDO BENEDITO PEREIRA GONCALVES JUNIOR

AGRAVADO: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806363-08.2020.8.14.0000

AGRAVANTES: ESPÓLIO DE ANA FARIAS GONÇALVES, EDIMAR COSTA GONÇALVES E OUTROS

ADVOGADO: EDIMAR DE SOUZA GONCALVES

AGRAVADO: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

ADVOGADA:

LELIA DO SOCORRO MONTEIRO SOUZA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÚVIDA SOBRE O CREDOR DE ALUGUÉIS DE IMÓVEL. ART. 335, IV DO CÓDIGO CIVIL. LEVANTAMENTO DE VALOR CONSIGANADO. INCABÍVEL. DÚVIDA SOBRE QUEM DEVA LEGITIMAMENTE RECEBER O OBJETO DO PAGAMENTO AINDA NÃO DIRIMIDA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Volta-se o recorrente em face da decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores consignados à título de aluguéis, decorrentes de contrato de locação de imóvel.

II – A ação de consignação de pagamento foi proposta pelo locador após o falecimento de sócio da empresa locatária.

III – No presente caso, apesar de um dos agravados ser o representante da empresa M. S. Souza Gonçalves Ltda, que adquiriu imóvel, objeto da locação, tal fato não o coloca na posição de locador de forma imediata, considerando que não fora firmando novo pacto locatício. Desse modo, a questão ainda deve ser dirimida no decorrer do trâmite da ação de consignação em pagamento, sendo inoportuno que seja levantada qualquer quantia consignada, neste momento processual.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806363-08.2020.8.14.0000

AGRAVANTES: ESPÓLIO DE ANA FARIAS GONÇALVES, EDIMAR COSTA GONÇALVES E OUTROS

ADVOGADO: EDIMAR DE SOUZA GONCALVES

AGRAVADO: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

ADVOGADA:

LELIA DO SOCORRO MONTEIRO SOUZA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE ANA FARIAS GONÇALVES, EDIMAR COSTA GONÇALVES e OUTROS, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de Ação Consignatória de Aluguéis, movida por IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS.

A decisão recorrida indeferiu o pleito dos ora agravantes, deixando de efetuar o levantamento dos valores anteriormente consignados em juízo. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, os recorrentes interpuseram o presente agravo de instrumento.

Em sede recursal, alegam os agravantes que o
decisum
não merece prosperar, visto que, por mais que a parte agravada tivesse originalmente firmado contrato de aluguel com a empresa
FARIA E PEREIRA LTDA
, cuja sócia era a então falecida Sra. Ana Farias Gonçalves, posteriormente o respectivo bem imóvel foi adquirido por Edimar Costa Gonçalves, inclusive, antes do falecimento da Sra. Ana.

Para além, afirma que antes da compra e venda imóvel, já constava do instrumento de locação que o real beneficiário dos aluguéis seria o Sr. Edimar, que era filho da Sra. Ana. Afirma ainda que os demais herdeiros concordam que o real proprietário do imóvel locado é Edimar Costa Gonçalves.

Dessa maneira, comenta que não haveria qualquer dúvida sobre quem seria o credor dos aluguéis do bem imóvel em questão, os quais foram erroneamente consignados em juízo.

Por fim, requerem o provimento do recurso para que seja determinado o levantamento dos valores consignados.

Fora deferido parcialmente o pedido de tutela provisória recursal (id n. 3426012). Contra tal decisão Edimar Costa Gonçalves e outros interpuseram recurso de agravo interno (id n. 3459836)

Consta contrarrazões ao agravo interno (id n. 4063027) e contrarrazões ao agravo de instrumento (4018405).

É breve o relato.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806363-08.2020.8.14.0000

AGRAVANTES: ESPÓLIO DE ANA FARIAS GONÇALVES, EDIMAR COSTA GONÇALVES E OUTROS

ADVOGADO: EDIMAR DE SOUZA GONCALVES

AGRAVADO: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

ADVOGADA:

LELIA DO SOCORRO MONTEIRO SOUZA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Primeiramente, houve decisão nestes autos recursais, no sentido de conceder em parte a tutela provisória recursal, tendo sido interposto agravo interno contra tal decisão, o qual resta prejudicado, na presente oportunidade, em razão do julgamento do agravo de instrumento, o qual passo a apreciar.

Conheço do presente agravo de instrumento, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal, não havendo que se falar em sua inadmissibilidade pelo descumprimento do art. 1.018 do CPC, haja vista que o processo no 1º grau é eletrônico, sendo, nesse caso, uma faculdade do recorrente o cumprimento da exigência do referido dispositivo legal.

A decisão agravada foi a seguinte:

Vistos, etc.

Tendo em vista a existência de inventário dos bens deixados pela proprietária do imóvel objeto da locação, oficie-se ao Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial para que informe conta judicial vinculada aos autos de nº 0666654-64.2016.814.0301, visto que entendo que os valores consignados são frutos do espólio que poderão servir para pagamentos de eventuais débitos.

Assim, indefiro o pedido de levantamento dos valores consignados.

Decreto a revelia dos requeridos PEDRO PAULO COSTA GONÇALVES e SÔNIA HOANA GONÇALVES GONÇALVES, sem impor-lhes as penalidades.

A decisão agravada foi proferida nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada pela IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS em razão de que esta firmou contrato de locação com empresa FARIA E PEREIRA LTDA, cuja sócia veio a óbito, a Sra.
Ana Farias Gonçalves
, tendo, surgindo, então, dúvida sobre quem seria o credor dos aluguéis, estando a ação de piso respaldada no art. 335, IV do Código Civil:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

No presente caso, a Igreja Universal Do Reino De Deus alugou o imóvel tendo como locadora a empresa FARIA E PEREIRA LTDA, a qual tinha como sócia a Sra.
Ana Farias Gonçalves, que veio a falecer.
Sendo assim, o fato de haver no contrato de locação cláusula prevendo que o beneficiário do aluguel seria o Sr
.
Edimar Costa Gonçalves, tal fato não faz deste o locador do bem, de modo que a dúvida a respeito de quem é o credor da locação ainda é uma questão passível de análise perante o juízo a quo. Além disso, o fato de o Sr. Edimar Costa Gonçalves ser o representante da empresa M. S. Souza Gonçalves Ltda, que adquiriu imóvel em questão, não o coloca na posição de locador de forma imediata, considerando que não fora firmando novo pacto locatício.

Sendo assim, verifica-se que os valores foram consignados pelo locatário em razão da dúvida sobre quem é o credor dos aluguéis, e considerando que tal dúvida ainda não foi dirimida nos autos principais, não há que se falar em levantamento das quantias depositadas em juízo à título de consignação de aluguéis.

Nesse sentido, vejamos:

Ementa:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SUCUMBÊNCIA. Verificada a existência de dúvida quanto ao destinatário do crédito, cabe aos réus, solidariamente, arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios em favor do autor.
LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO. O pedido de levantamento dos valores depositados deve ser indeferido antes de haver certeza quanto à titularidade do crédito.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 70055811103 E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJRS. Agravo, Nº 70056804503, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 27-11-2013)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EM RAZÃO DE DÚVIDA DA PESSOA DO CREDOR - PEDIDO DE LEVANTAMENTO - NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA MERITÓRIA

A agravante insurge-se em face do indeferimento de levantamento de quantia em Ação de Consignação de pagamento. Seguro de Vida. Dúvida quanto aos beneficiários. Alegação de fraude no documento que excluiu a agravante de beneficiária da apólice de seguro. Decisão que deve ser mantida. Necessidade de maior dilação probatória. Revelia da ré Milena que não implica em procedência do pedido. Perícia grafotécnica apresentada de forma unilateral, não se tratando de perícia do juízo. Levantamento de valor que se proferido importará em irreversibilidade.

Recurso desprovido.

(TJRJ. 0002490-63.2018.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA - Julgamento: 22/03/2018 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Não obstante ter sido alegado pelo recorrente que houve a aquisição do bem de propriedade da empresa FARIA E PEREIRA LTDA pela empresa M. S. Souza Gonçalves Ltda, sendo o representante desta última o Sr. Edimar Costa Gonçalves, não verifico que resta demonstrado, até o presente momento, que este desempenha a condição de locador do bem. De modo que a questão ainda deve ser dirimida no decorrer do trâmite da ação de consignação em pagamento, sendo inoportuno que seja levantada qualquer quantia consignada, neste momento processual.

Portanto, conheço do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão agravada em todos os seus termos. Resta prejudicado o AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 25/04/2022